Tribunal: TJDFT
Processo: 0709174-40.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO POSTAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra decisão que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, sob o fundamento de ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário, em razão da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a devolução da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, com a anotação “não procurado”, é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário, nos termos do art. 2o, § 2o, do DL 911/1969.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efeito suspensivo é admissível em apelação quando houver pronunciamento judicial com conteúdo positivo para ter a eficácia paralisada. Não é o caso da extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, IV, do CPC, pois a sentença tem nítido conteúdo negativo. Essa percepção constitui empecilho ao efeito suspensivo desejado.
4. A constituição em mora do devedor fiduciário pode ser comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento, conforme tese firmada no Tema 1.132 do STJ.
5. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não invalida a notificação, pois cabe ao devedor manter atualizado seu endereço junto ao credor. A ausência de recebimento não impede o reconhecimento da mora, desde que comprovado o envio da notificação ao endereço contratual.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 485, IV; art. 927. DL 911/1969 art. 2o, § 2o. L. 9.492/1997 art. 15.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2a Seção, p. 20.10.2023.